Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721196-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VANDERLEIA MOREIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A reclamante pugna pelo benefício da justiça gratuita. Instada a trazer aos autos comprovantes de rendimentos e outros documentos que entendesse pertinente para demonstrar sua hipossuficiência (ID 17529691), limitou-se a juntar fichas financeiras ilegíveis em sua integralidade e referentes ao ano de 2017. Desse modo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a reclamante para que recolha o preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 20 de julho de 2020 14:25:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator